Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É impossível a compreensão do recurso nos moldes pretendidos, de modo que não se consegue definir qual a razão para modificação da decisão e muito menos o que se pretende com o recurso.
2. Incide, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).
4. Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na questão em tela, o agravante pretende a reforma de decisão que vedou a apresentação de quesitos após a estimativa dos honorários periciais.
5. A questão concernente à inclusão dos condôminos no polo passivo encontra-se há muito preclusa. A nova roupagem dada pelos agravantes visa tão somente reacender a controvérsia acerca de matéria decidida e superada no trâmite processual.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.